Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MANUTENÇÃO.
1. É desnecessária a apreensão de arma de fogo e a realização de perícia no artefato se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatórios idôneos, colhidos na instrução, justificando o aumento previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Ainda que apreendida a arma de fogo, possível o uso da majorante independentemente da realização de perícia, quando a defesa não requereu sua feitura na resposta à acusação, fase do art. 402 do Código de Processo Penal ou em alegações finais.
3. A doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de exasperação da pena-base, por cada circunstância judicial negativa, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas. Assim, não há falar e prevalência de um critério sobre o outro, ainda que eventualmente um deles seja mais benéfico ao apenado.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.